Tribunal: TJBA
Processo: 8008317-45.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008317-45.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: NADIR NEI SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA FERREIRA SOARES CARNEIRO DE ANDRADE

EMENTA
:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Assinatura falsa. Ônus da prova da instituição financeira (Tema 1061/STJ). Perícia grafotécnica conclusiva. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido. Majoração dos honorários.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela autora, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados pela autora; (ii) se a instituição financeira cumpriu o ônus de provar a autenticidade da assinatura nos contratos apresentados; (iii) se a indenização por danos morais é cabível e se o valor fixado é adequado; e (iv) se a restituição em dobro é devida diante da fraude constatada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas relacionadas à contratação de serviços bancários, aplicando-se a Súmula 479 do STJ.

4. O Tema 1061 do STJ estabelece que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.
5. A perícia grafotécnica concluiu, com elevado grau de certeza, que as assinaturas constantes dos contratos não partiram do punho da autora, afastando a alegada regularidade da contratação.
6. O dano moral decorre do desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atingindo pessoa idosa e hipervulnerável. O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e adequado, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.